Tribunal: TJSP
Processo: 1078671-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE – UBER – Indenização por danos morais – Julgamento antecipado – Cerceamento do direito de manifestação sobre a contestação e de indicação de provas – Afronta ao disposto no artigo 351 do CPC – Sentença anulada – Recurso provido.